Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-26.2023.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000547-26.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE DE SOUZA VENANCIO - CPF: 039.256.061-57 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), EDNA SOUSA BARBOSA - CPF: 482.670.741-04 (RECORRENTE), ELIENE DA SILVA - CPF: 017.097.671-89 (RECORRENTE), JACKELINE SOUZA DOMINGOS - CPF: 060.396.481-80 (RECORRENTE), LEUSENIR SOUZA DE PAULA - CPF: 955.856.801-53 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – URV – SERVIDORA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO — OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL CONTADO DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, in verbis:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial
com resolução de mérito,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

·
CONDENAR
o Município de Primavera do Leste a proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, OBSERVANDO O PERCENTUAL DE DEFASAGEM QUE FIXO EM 11,177% com base na perícia contábil trazida pelo Município em feitos semelhantes, DESDE QUE OS VALORES DEVIDOS SEJAM ORIUNDOS DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO, ABRANGENDO O PERÍODO EM QUE A PARTE AUTORA ESTAVA NO EXERCÍCIO DO CARGO;

·
DETERMINAR
que os valores sejam acrescidos de
correção monetária pelo índice oficial IPCA-E
a partir de cada parcela devida, bem como de
juros no percentual aplicado à caderneta de poupança
a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF),
até a data de 08/12/2021
, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária,
nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021
.

Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Intime-se.”

A parte recorrente Município de Primavera do Leste em seu recurso inominado alegou preliminarmente a prescrição dos direitos autorais pela vigência da lei municipal de reestruturação de vencimentos e no mérito requereu pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A parte recorrida em contrarrazões requereu pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023